Tribunal: TJDFT
Processo: 0703605-51.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DE REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL. FRAUDE. APLICATIVO BANCÁRIO. CONTATO PELO NÚMERO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA SE PASSANDO POR FUNCIONÁRIO. ANYDESK. PROGRAMA DE CONTROLE REMOTO. EMPRÉSTIMOS E PIX REALIZADOS. ONZE TRANSAÇÕES EM DEZESSETE MINUTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE SEGURANÇA. TRANSAÇÕES DIVERGENTES ÀS MOVIMENTAÇÕES DA AUTORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. SERASA/SPC. IN RE IPSA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Trata-se de apelações cíveis interpostas por BRB BANCO DE BRASILIA S.A., MARIA DO CARMO DE MENEZES TELES, parte ré e autora respectivamente, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais com pedido liminar ajuizada por MARIA DO CARMO DE MENEZES TELES em face do BANCO DE BRASÍLIA - BRB, julgou procedente o pedido autoral para “1) CONFIRMAR a decisão de tutela antecipada. 2) DECLARAR a nulidade dos contratos de empréstimo realizados em nome da autora, no dia 18/01/2022, nos valores de R$12.507,25, (dividido em 15 parcelas no valor de R$ 1.163,44) e de R$ 23.175,92, (dividido em 22 parcelas no valor de R$ 1.244,80). 3) CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de reparação pelos danos morais causados ao autor, atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora a taxa de 1% ao mês, a contar da publicação da sentença. 4) CONDENAR a ré a restituir à parte autora todos os valores descontados indevidamente na conta bancária e no contracheque da autora referentes aos contratos mencionados no item “2”, de forma simples, a ser comprovado pela juntada de todos os contracheques e extratos, atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora a taxa de 1% ao mês, a contar da data do desconto indevido. 5) CONDENAR a ré a restituir à parte autora, de forma simples, o valor de R$ 7.944,69 transferido para a conta dos golpistas por meio fraudulento, atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora a taxa de 1% ao mês, a contar da data de retirada do valor da conta. Pela sucumbência, condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% da condenação atualizada.”
2. Trata-se de golpe que vitimizou a parte autora por meio do aplicativo do banco réu. A parte autora teve seu aplicativo invadido por terceiro, que se passou por funcionário do banco que informando sobre possível fraude em sua conta o instruiu a baixar um aplicativo e, posteriormente, a fazer um PIX de teste de segurança e que deveria fazer uma carta de próprio punho contestando a transação de R$ 2.500,00. Após o ato, a autora não conseguiu mais acessar o aplicativo ou mesmo o celular. A autora buscou o réu no 18/01/2022 após a pane em seu aparelho, mas ainda assim foram realizadas várias transações no dia, quais sejam, várias transferências via Pix e três empréstimos no mesmo dia que teve o aplicativo invadido totalizando um prejuízo no valor de R$ 43.627,86 (quarenta e três mil e seiscentos e vinte e sete reais e oitenta e seis centavos).
3. O juízo compreendeu pela responsabilidade objetiva do banco/réu e pela configuração do dano a direito da personalidade.
4. É certo que os danos causados ao requerente se deram por falha na prestação de serviços, diante da ausência de fornecimento de segurança adequada nas transações bancárias, pois o golpe aplicado foi realizado do mesmo modo que o serviço é prestado pela instituição financeira o que incutiu no consumidor a expectativa de estar tratando diretamente com o banco.
5. quanto ao dano moral, constata-se, assim, que no contexto fático em que se deram os acontecimentos narrados pela autora e com a negativação do nome da autora apelante no cadastro de inadimplência (IDs 40729625 e 40729626), resta configurado o dano moral por lesão a direito da personalidade, visto que as contratações foram indevidas e, portanto, indevida a cobrança. Os fatos narrados superam aborrecimentos.
6. Apelações conhecidas e não providas.